Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da inicial. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
4 – Quitação do contrato. Quitação do contrato. Quanto à quitação, a quantidade de prestações mensais (36) pagas pelo autor (R$ 405,27) não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 9.726,00 - ID. 62562463). Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,90% ao mês exige o cumprimento de 71 prestações para a liquidação completa, ou, segundo o número de prestações indicado pelo autor (36), o valor mensal de R$ 507,28, que não foi praticado, segundo informação constante do processo. Assim, as pretensões do autor não podem ser acolhidas. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J